Tribunal: TJDFT
Processo: 0706045-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706045-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MEDEIROS SOBRINHO AGRAVADO: ALEXANDRE FABRICIO PACHECO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO MEDEIROS SOBRINHO, contra decisão, proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios (0738377-87.2024.8.07.0001), na qual contende com ALEXANDRE FABRICIO PACHECO DOS SANTOS. Por meio da decisão de ID 225994476, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado foi rejeitada: “1. O executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 222305298) requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo. Aduz que a parte exequente, embora seja o advogado da parte vencedora, não atuou efetivamente no processo, uma vez que sua parte foi revel. Alega que o exequente não só deixou de apresentar contestação, como também, não apresentou apelação e contrarrazões ao recurso especial e nem ao agravo em recurso especial. 2. Assim, aduz ser incabível o pagamento de honorários de sucumbência para um patrono que não atuou no processo. 3. Apresentada manifestação pela parte exequente (ID 225560746). 4. Em consulta aos autos principais (0727085-47.2020.8.07.0001), verifica-se que se tratou de ação de cobrança c/c despejo. 5. Verifica-se, ainda, que foi acostado substabelecimento sem reserva de poderes ao exequente (ID 207391394 e ID 207393145), quando aos autos se encontravam em grau recursal, pela advogada Flávia Somorovski Torres, OAB/DF 70.254, que representava os requeridos Adriana Soares dos Santos Goncalves e Adilson Goncalves Soares, conforme substabelecimento de ID 118882818. 6. Os referidos requeridos apresentaram Contestação intempestiva, sendo decretada a revelia de ambos (ID 143769322). 7. Proferida Sentença de procedência (ID 153355252), houve recurso de Apelação interposto pela requerida MYRIAN GONÇALVES, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 8. Acórdão de ID 207393152 conheceu da apelação e deu provimento para reformar a sentença e, acolhendo a preliminar, declarar a inépcia da inicial e extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. 9. Interposto Recurso Especial pelo autor (ID 207393187). Não houve contrarrazões apresentadas pelos requeridos ADILSON GONCALVES SOARES, ADRIANA SOARES DOS SANTOS GONCALVES. 10. O recurso especial foi inadmitido (ID 207393401). 11. Interposto agravo pelo autor (ID 207393408). O agravo não foi conhecido (ID 207393429). 12. Feitas tais considerações acerca dos autos de origem, decido. 13. O advogado substabelecido, sem reservas de poderes, possui legitimidade para, sem a necessidade de intervenção do advogado substabelecente, executar os honorários advocatícios, conforme interpretação a contrário senso extraída do art. 26 da Lei 8.906/94, tendo em vista que, o substabelecimento sem reserva, implica renúncia de poderes que foram outorgados ao causídico originário, facultando-se ao patrono originário demandar, em ação própria, se entender pertinente, a proporcionalidade do valor devido. Nesse sentido, destaca-se entendimento deste E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. LEVANTAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. LEGITIMIDADE DO PATRONO SUBSTABELECIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Estatuto da OAB estabelece em seu art. 26 dispõe: "Art. 26. O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento." 2. Cabível ao advogado substabelecido, sem reserva de poderes, realizar a cobrança e levantamento dos honorários advocatícios. Isso porque, há renúncia do causídico que substabelece de atuar no feito. Precedentes jurisprudenciais. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-DF 20160020366263 0038984-28.2016.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 16/02/2017, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/02/2017 . Pág.: 637/647). 14. Ademais, o fato dos requeridos, nos autos principais, terem sido revéis, por apresentarem Contestação intempestiva não exime da condenação no ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da eventualidade, sobretudo após o Acórdão proferido no julgamento da Apelação que inverteu o ônus sucumbencial para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 15. Ante o exposto, rejeito a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de ID 222305298. 16. Intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora ou requerer a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III e §1o, do CPC. 17. Prazo: 15 (quinze) dias.” Em seu recurso, a parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que se evitem prejuízos irreparáveis ao agravante enquanto se aguarda a decisão final, bem como pugna pela juntada de novos documentos que comprovem a legitimidade da impugnação ao cumprimento de sentença, caso necessário. No mérito, pede que seja declarado nulo o ato que determinou a execução dos honorários de sucumbência em favor do agravado, por ausência de atuação efetiva nos autos. Destaca que a parte agravada, embora seja o advogado da parte vencedora, não atuou efetivamente no processo, uma vez que sua parte foi revel. A revelia, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil, implica a ausência de contestação por parte do réu, resultando na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. No entanto, essa condição não gera automaticamente o direito aos honorários de sucumbência para o advogado que não participou ativamente do processo. A atribuição de honorários de sucumbência tem como fundamento a efetiva prestação de serviços advocatícios, conforme disposto no artigo 85 do CPC. Alega que a atuação do advogado é essencial para a defesa dos interesses de seu cliente, e a ausência dessa atuação, devido à revelia, descaracteriza a prestação de serviços que justificaria a concessão dos honorários. Portanto, a mera condição de ser o advogado da parte vencedora não é suficiente para a atribuição de honorários, especialmente quando não houve participação ativa no processo. Cumpre destacar que o agravado não só deixou de apresentar contestação, como também, não apresentou apelação e contrarrazões ao recurso especial e nem ao agravo em recurso especial. Por fim, alega que a concessão de honorários de sucumbência em favor do advogado que não atuou no processo devido à revelia da parte representada contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A atribuição de honorários deve ser proporcional ao trabalho realizado pelo advogado, e a ausência de atuação efetiva no processo inviabiliza a aplicação desses princípios. Portanto, a pretensão do exequente de receber honorários de sucumbência deve ser rechaçada, uma vez que não se justifica juridicamente. Aduz que é incabível a atribuição de honorários de sucumbência ao agravado, que não atuou no processo devido à revelia das partes representadas. A ausência de prestação de serviços advocatícios efetivos descaracteriza o fundamento para a concessão dos honorários, tornando a pretensão do exequente desprovida de base jurídica. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 68966713. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em que alega, em resumo, que, embora o agravado seja o advogado da parte vencedora, não atuou efetivamente no processo, porquanto sua parte foi revel. O executado discorre sobre o fato de que o exequente não só deixou de apresentar contestação, como também, não apresentou apelação e contrarrazões ao recurso especial e nem ao agravo em recurso especial. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, a probabilidade do direito. O recurso não demonstrou de forma inequívoca qual motivo afastaria o direito do autor ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na ação de conhecimento. Note-se que o advogado substabelecido, sem reservas de poderes, possui legitimidade para executar os honorários advocatícios, conforme teor do art. 26 da Lei 8.906/94. Inclusive, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o advogado que substabeleceu, sem reserva, os poderes ad e extra judicia que lhe foram conferidos, não pode, em cumprimento de sentença, postular a satisfação do crédito referente aos honorários advocatícios alusivos ao período em que atuou no feito, devendo ajuizar processo autônomo de cobrança. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA. RENÚNCIA AO PODER DE REPRESENTAR EM JUÍZO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS MESMOS AUTOS EM QUE ATUOU O CAUSÍDICO SUBSTABELECENTE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O substabelecimento sem reservas do mandato recebido não afeta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais e de sucumbência pela atuação em processo judicial na defesa dos interesses da parte outorgante. 2. Não obstante, o advogado que substabeleceu, sem reserva, os poderes ad e extra judicia que lhe foram conferidos, não pode, em cumprimento de sentença, postular a satisfação do crédito referente aos honorários advocatícios alusivos ao período em que atuou no feito, devendo perseguir em processo autônomo, de sua iniciativa, a cobrança da respectiva verba pelos serviços por ele efetivamente prestados na defesa dos interesses do outorgante. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0710495-61.2021.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 18/08/2021.) Dentro deste contexto, não prospera a alegação do agravante, porquanto o substabelecimento sem reserva implica renúncia dos poderes outorgados ao causídico originário, podendo o advogado substabelecido cobrar e levantar os honorários advocatícios. Ademais questões inerentes à fixação dos honorários de sucumbência na ação de conhecimento não podem ser revistas em cumprimento de sentença quando a parte não se insurgiu no momento adequado. Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator